Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701504-47.2018.8.07.0018 RECORRENTE: BENTO GOMES BARBOSA JUNIOR RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO Na petição de ID no 28992351, o recorrente BENTO GOMES BARBOSA JÚNIOR, por meio de seu advogado Éder Costa Lara, OAB/DF 41.592, requer a devolução do prazo recursal para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial, a partir do dia 19/08/2021, em razão de problemas de saúde enfrentados pelo referido causídico, conforme exames e atestados anexados. Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PLEITO PELO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA (COVID-19). JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. (...) (AgRg nos EDcl no AREsp 1861251/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 16/06/2021) Ressalte-se ainda que o quadro de saúde do advogado não o impediu de, no dia 26/08/2021, opor embargos de declaração contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, o que evidencia a possibilidade de exercício da profissão ou, ao menos, de substabelecer os poderes para outro causídico. No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), razão pela qual indefiro o pedido de restituição do prazo. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 28265529. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007